Tribunal: TJMT
Processo: 0000523-22.2015.8.11.0093
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000523-22.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINGTON EDUARDO PEREIRA - CPF: 016.789.941-46 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), EDIMILSON MAGALHAES - CPF: 501.531.299-72 (VÍTIMA), JOSE NIVALDO RODRIGUES - CPF: 514.811.971-34 (VÍTIMA), MARCOS EVALDO KEMPF - CPF: 958.844.670-87 (VÍTIMA), RAFAEL GEOMAR ALVES DA SILVA - CPF: 028.342.411-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA PARCIALMENTE PROVIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO DE ENTORPECENTE – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à prática do tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 111.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação penal n. 0000523-22.2015.8.11.0093, que julgou a denúncia parcialmente procedente para condenar o réu Wellington Eduardo Pereira nas penas dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e desclassificou a conduta do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para uso de entorpecente (art. 28 da Lei 11.343/06).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o conjunto probatório colhido durante a instrução processual evidencia o envolvimento do acusado com a traficância de drogas, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 206399203).

Em suas contrarrazões, a defesa do acusado requereu a manutenção da desclassificação da conduta, já que os elementos levantados durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente o envolvimento do acusado com a traficância de drogas, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id. 206399211).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
208020696
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, na cidade de Feliz Natal/MT o acusado
Wellington Eduardo Pereira
recebeu, em data incerta, mas anterior a 21 de maio de 2015, em proveito próprio, diversos bens que sabia ser objeto de crime.

Consta ainda que, em 21 de maio de 2015, por volta das 19h, na rua São Carlos, na cidade de Feliz Natal/MT, possuía e tinha em depósito arma de uso permitido, sem autorização desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, depreende-se que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, o acusado tinha em depósito e guardava 8,4g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
Conforme apurado, após várias ocorrências de furtos ocorridas em residências da região, e um chamado anônimo, a Policia Militar dirigiu-se até a residência do denunciado, oportunidade em que encontraram diversos objetos oriundos de furto, além de arma de fogo e munições e entorpecente conhecido maconha.

Nesse Passo, o criminado foi detido e os objetos encaminhados a Delegacia de Policia.

Por fim, as vítimas, que já haviam feito seus registros de furto, foram chamadas até a Delegacia de Policia e reconheceram seus objetos.”
(Id.
206400176
).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
), posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo por receptação e posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido e para desclassificar o tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a condenação do apelado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual evidenciam a prática do crime.

Da detida análise da prova produzia ao longo da instrução processual, constato que as circunstâncias da apreensão do entorpecente não conduzem à certeza de que a droga apreendida era destinada à traficância, sobretudo levando-se em consideração a ínfima quantidade apreendida, qual seja, de 8,4g de maconha (laudo Id
. 206400176 – p. 38).

Quanto à prova testemunhal, o réu não compareceu em juízo para seu interrogatório, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Em relação aos demais depoimentos judiciais, atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça esposado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, que com muita propriedade analisou o conjunto probatório, e adoto como razão de decidir:

“No caso sub judice, conforme consignado pelo próprio Parquet de piso em suas razões recursais, os elementos cognitivos colhidos na sede judicial a respeito da suposta narcotraficância se resumem às declarações de Marcos Evaldo Kempf (vítima do delito de furto), que se limitou a afirmar que “tem pouca experiência para distinguir mas acha que o apelado era usuário e traficante, pois como iria subtrair tantos objetos”, e ao depoimento do policial civil Luciel Araújo Silva, que apenas relatou que “foi encontrado pouca droga mas era conhecido por crimes patrimoniais e tráfico.”

(...)

Ocorre que, diante dos elementos empíricos colhidos e acima reproduzidos, chega-se à conclusão de que a alegação de que o estupefaciente apreendido era destinado a outra finalidade, que não uso pessoal da droga, não passa de mera conjectura, visto que não foi produzida nenhuma prova induvidosa sobre a finalidade mercantil do material, isto porque, além da pequena quantidade de narcótico apreendido (8,4 mg de maconha), nenhum outro objeto/utensílio ou substância relacionada à traficância, a exemplo de balança de precisão, tesoura, adulterantes (lidocaína, procaína, cafeína, dentre outras), foram apreendidos na residência do increpado, de modo que, in casu, a apreensão isolada de entorpecente não se mostra suficiente a imputar ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, malgrado ele já possuir condenação definitiva por delito de idêntica natureza.

Assim, o material cognitivo produzido no feito não autoriza a condenação pela prática de tráfico de substância entorpecente, sobretudo em observância aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, já que não produzida prova inequívoca e/ou convincente a apontar o envolvimento do implicado com a mercancia ilícita de psicotrópicos, devendo a dúvida sobre a finalidade do entorpecente arrecadado, se para consumo ou comercialização, militar em favor do réu.”

Assim, verifica-se que a prova colhida durante a instrução processual não logrou êxito em demonstrar, de modo isento de dúvidas, que o apelado efetivamente estava envolvido com o tráfico de entorpecentes, conforme afirmado pela acusação.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante a existência de indícios de que o réu possa ter praticado o delito em questão, entendo persistir dúvida razoável de que a droga efetivamente se destinava à traficância, o que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelado estivesse propagando drogas. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado
Wellington Eduardo Pereira estava
promovendo o comércio ilícito de drogas, a sentença impugnada deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024